Tribunal: TJDFT
Processo: 0703319-31.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:
Órgão 7a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo N. 0703319-31.2021.8.07.0000 Agravante(s) Garcia Oliveira Advogados Associados Agravado(s) SIA 01 Empreendimentos Imobiliários Ltda e Outros Relator Desembargador GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra Decisão do Juízo de Direito da 7a Vara Cível de Brasília que, nos autos de cumprimento de sentença, desconstituiu a penhora sobre o imóvel de matrícula 45.667 sob o fundamento de que com “o desmembramento da matrícula do imóvel, não é possível manter a penhora sobre o todo, que agora é divisível e dividido, tanto que das 1.366 matrículas abertas, 250 foram descerradas em nome do anterior proprietário do imóvel, que as recebeu como forma de pagamento do terreno. Deferir a penhora sobre a matrícula 45.667 implicaria em: (1) atingir bem juridicamente inexistente; e (2) afetar direitos de terceiros”. A Agravante afirma que nos autos do Agravo de Instrumento 0719815-09.2019.8.07.0000 foi-lhe assegurada a penhora do patrimônio de afetação e que o Tabelião do 4o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal informou ao Juízo a quo a impossibilidade de anotação da constrição judicial em razão de a matrícula n. 45667 referir-se à unidade imobiliária constituída pelos “Lotes números 1.350, 1.360, 1.370, 1.380, 1.390, 1.400, 1.410 e 1.420, que foi objeto de incorporação imobiliária, instituição e convenção de condomínio, com a abertura de novas 1.366 matrículas, das quais, 250 foram descerradas em nome do anterior proprietário do imóvel, que as recebeu como forma de pagamento do terreno, encontrando-se ainda como propriedade da executada SIA 01 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. as unidades com matrículas numeradas de 71.263 a 71.276, 71.278 a 71.533 e de 72.534 a 72.611, que poderão ser livremente penhoradas, mas não o terreno propriamente dito, exceto, se houver a penhora de todas as unidades criadas com os atos anteriormente citados”. Assevera que “foi mantida a desconstituição da penhora do patrimônio de afetação, isto é, dos lotes 1.350, 1.360, 1.370, 1.380, 1.390, 1.400, 1.410 e 1.420 vinculados à matrícula no. 45.667. Isto porque, segundo o Juízo de piso, eles seriam juridicamente inexistentes e a eventual constrição implicaria afetar direitos de terceiros, já que a partir da indigitada matrícula foram abertas outras 1.366, das quais 250 foram descerradas em nome de terceiro”. Sustenta que “eventual penhora do imóvel objeto deste agravo não prejudicaria o direito do coproprietário alheio ao cumprimento de sentença. O mencionado direito recairia sobre o produto da eventual alienação, sem prejuízo de direito de preferência na arrematação e da garantia de que trata o §2o do artigo 843 do CPC”. Alega a possibilidade de penhora de apenas parte do imóvel que compõe a matrícula no 45.667, que não teria sido cancelada, e que as matrículas descerradas pelo registro de memorial de incorporação podem ser canceladas via desistência do incorporador, uma vez que o imóvel constituído por salas comerciais não foi construído. Argumenta que “os lotes 1.350, 1.360, 1.370, 1.380, 1.390, 1.400, 1.410 e 1.420, vinculados à matrícula no. 45.667, existem de fato e também no papel, sendo que filigranas notariais não podem, data máxima vênia, funcionar como mecanismo para blindar patrimônio de incorporador que vendeu, mas nunca assentou um só tijolo!”. Alude ao disposto no Art. 237-A da Lei no. 6.015/1.973, colaciona jurisprudência e requer, ao final, a antecipação da pretensão recursal para que seja expedida “ordem ao Ilustre Tabelião do 4o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal para que ele mantenha a prenotação no. 229.530 até final decisão deste agravo, de modo a resguardar o direito da Agravante consubstanciado no brocado prior in tempore, potior in iure”. No mérito, postula o provimento do agravo “para que seja determinada a penhora (e a sua averbação às margens da matrícula imobiliária), no todo ou em parte, do imóvel matriculado sob o no. 45.667 no 4o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, com consequente prosseguimento dos atos de execução até a final satisfação do crédito perseguido”. Preparo regular à pág. 2 do ID 22945099. Às págs. 1/3 do ID 23925825, a Agravante esclarece que o “objeto do AGI de no 0719815-09.2019.8.07.0000 foi o pedido de afastamento da regra da afetação do patrimônio e incomunicabilidade de bens prevista na Lei n. 4.591/64 no que se refere ao “imóvel matriculado sob o no. 71.248 no 4o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, de titularidade de SIA 01 Empreendimentos Imobiliários Ltda. e que consiste numa área total consolidada de 16.000,00 m2, composta pelos lotes 1.350,1.360,1.370, 1.380, 1.390, 1.400, 1.410 e 1.420 do Trecho 01 do Setor de Indústria e Abastecimento, medindo cada um 2.000,00 m2, sendo 10,00 metros de frente e fundos, e 200,00 metros pelas laterais esquerda e direita cada, formando figuras regulares e limitando-se com os lotes no.`s 1.340 e 1.430 do mesmo trecho”, tendo sido o agravo provido para deferir a penhora. Constatado o equívoco no número da matrícula do imóvel objeto do pedido de penhora que seria o 45.667 e não o de n. 71.248, porquanto esta seria referente a uma sala comercial, o Juízo de origem determinou o cancelamento da penhora do imóvel matriculado sob o no. 71.248 e ordenou a penhora sobre o imóvel de matrícula no 45.667 do 4o RI-DF, determinando a expedição do termo para registro imobiliário, o que não foi feito em face das razões apresentadas pelo Tabelião. É a suma dos fatos. Compulsando os autos, verifico que determinada a penhora do imóvel matriculado sob o n. 45.667, sobreveio Ofício do Tabelião do Cartório do 4o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal nos seguintes termos: Com os meus respeitosos cumprimentos, informo a Vossa Excelência que sob o no 229.530 encontra-se prenotado neste Serviço de Registro Imobiliário o Termo de Penhora datado de 24/08/2020, complementado por uma certidão de mesma data, ambos extraídos dos autos do processo no 0705929-37.2019.8.07.0001, em fase de cumprimento de sentença, requerido por GARCIA OLIVEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS LTDA contra SIA 01 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA., OAS EMPREENDIMENTOS S/A e FIGUEIREDO AVILA ENGENHARIA LTDA. Também esclareço que, a matrícula no 45667 refere-se à unidade imobiliária constituída pelos Lotes números 1.350, 1.360, 1.370, 1.380, 1.390, 1.400, 1.410 e 1.420, que foi objeto de incorporação imobiliária, instituição e convenção de condomínio, com a abertura de novas 1.366 matrículas, das quais, 250 foram descerradas em nome do anterior proprietário do imóvel, que as recebeu como forma de pagamento do terreno, encontrando-se ainda como propriedade da executada SIA 01 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. as unidades com matrículas numeradas de 71.263 a 71.276, 71.278 a 71.533 e de 72.534 a 72.611, que poderão ser livremente penhoradas, mas não o terreno propriamente dito, exceto, se houver a penhora de todas as unidades criadas com os atos anteriormente citados. Em face do informado pelo Tabelião, o MM. Juiz proferiu a seguinte Decisão: “... Em atenção ao teor do ofício de ID 74825558, encaminhado pelo Cartório do 4° Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, verifico que o imóvel objeto da penhora de ID 70679228, sobre o qual estava registrado o empreendimento de incorporação imobiliária, já foi desmembrado, com a criação de novas matrículas. Assim, considerando que o empreendimento já foi concluído, não existe mais fundamento para a manutenção da penhora deferida no ID 69170564. Nesses termos, desconstituo a penhora sobre o imóvel de matrícula 45.667. Oficie-se ao Cartório do 4° Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal informando a liberação da constrição sobre o referido imóvel, atribuindo as despesas à parte executada. ...”. Em sede de embargos de declaração, decidiu o Juízo a quo que, verbis: “Com razão o embargante no que concerne à ausência de conclusão do empreendimento, ao que deve ser corrigida a decisão embargada neste aspecto, mantendo-se íntegra em seus demais termos. Isso porque, com o desmembramento da matrícula do imóvel, não é possível manter a penhora sobre o todo, que agora é divisível e dividido, tanto que das 1.366 matrículas abertas, 250 foram descerradas em nome do anterior proprietário do imóvel, que as recebeu como forma de pagamento do terreno. Deferir a penhora sobre a matrícula 45.667 implicaria em: (1) atingir bem juridicamente inexistente; e (2) afetar direitos de terceiros. Portanto, acolho os embargos opostos para corrigir o erro material, mantendo íntegra a decisão em seus demais termos. ...”. Registro que nos autos do Agravo de Instrumento n. 0719815-09.2019.8.07.0000 restou deferido por esta egrégia 7a Turma Cível a penhora do imóvel matriculado sob o n. 71.248 no 4o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, de titularidade da SIA 01 Empreendimentos Imobiliários Ltda. A ementa foi lavrada nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA BEM IMÓVEL. PATRIMÔNIO DE AFETAÇÃO. LEI N. 4.591/64. DÉBITO VINCULADO À INCORPORAÇÃO. POSSIBILIDADE DE PENHORA. DECISÃO REFORMADA. 1. O patrimônio de afetação não se comunica com os demais bens, direitos e obrigações do patrimônio geral do incorporador ou de outros patrimônios de afetação por ele constituídos e só responde por dívidas e obrigações vinculadas à incorporação respectiva. Inteligência do Art. 31-A, §1o da Lei 4.591/64. 2. A execução de débito vinculado à incorporação – restituição de valores pagos com a aquisição de imóveis na planta em empreendimento imobiliário – permite o afastamento da regra da afetação do patrimônio e incomunicabilidade de bens prevista na Lei n. 4.591/64, de forma a autorizar a penhora do bem imóvel. 3. Agravo provido. Ocorre que o imóvel cuja penhora foi deferida nos autos do agravo supracitado referia-se à matrícula de n. 71.248 no 4o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, de titularidade da SIA 01 Empreendimentos Imobiliários Ltda, concernente a uma das unidades que não foi construída, tendo o Juízo a quo decidido que, verbis: Cumpra-se a determinação de ID 67890459, segundo parágrafo, certificando-se sobre o julgamento definitivo no AGI n° 0717621-36.2019.8.07.0000 que determina que eventual constrição de patrimônio da empresa recuperanda (OAS EMPREENDIMENTOS S/A) deverá ser previamente submetida ao crivo do Juízo em que se processa a recuperação judicial, ante a competência do Juízo Universal para os atos de constrição e alienação de bens da referida empresa desde o deferimento de sua recuperação judicial. Certifique-se sobre o cumprimento da ordem de ID 44402180 - Pág. 2 acerca da inclusão das devedoras no SERASAJUD e, em caso positivo, cadastre-se alerta quanto à referida inclusão. A parte exequente não tem interesse na manutenção da penhora deferida em sede do AGI no 0719815-09.2019.8.07.0000, sobre o imóvel de matrícula no 71.248 do 4o RI-DF, eis que se refere somente a uma das unidades que não serão construídas. Assim, libere-se a penhora de ID 64273488. Ademais, defiro o pedido de penhora sobre o imóvel de matrícula no 45.667 do 4o RI-DF de propriedade do executado SIA 01 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, OAS EMPREENDIMENTOS S/A, cuja matrícula encontra-se acostada sob ID 68502749, pois embora esteja afetado, a dívida objeto de cumprimento de sentença deriva da respectiva incorporação – dois contratos de compra e venda de imóveis na planta e restituição de valores pagos no empreendimento Condomínio Centro Empresarial Visionaire. Assim, lavre-se termo de penhora do imóvel de matricula n. 45.667 do 4o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal de propriedade da SIA 01 Empreendimentos Imobiliários Ltda, e constituo como fiel depositário o representante legal da referida executada. Int. Por fim, expeça-se a certidão respectiva, intimando-se o exequente para providenciar o registro imobiliário das penhoras, juntando aos autos sua comprovação, no prazo de 30 (trinta) dias. Portanto, a penhora sobre o imóvel de matrícula n. 45.667 não foi deferido pelo Juízo a quo com base no v. Acórdão supracitado e reconhecimento de erro na menção à matrícula 71.248, mas sob o fundamento de que “embora esteja afetado, a dívida objeto de cumprimento de sentença deriva da respectiva incorporação – dois contratos de compra e venda de imóveis na planta e restituição de valores pagos no empreendimento Condomínio Centro Empresarial Visionaire”. Quadra dizer que a matrícula no 45.667 refere-se à unidade imobiliária constituída pelos Lotes números 1.350, 1.360, 1.370, 1.380, 1.390, 1.400, 1.410 e 1.420, que foi objeto de incorporação imobiliária, instituição e convenção de condomínio, sendo que a abertura de novas 1.366 matrículas não obsta a penhora do imóvel de matrícula n. 45.667, sobretudo se não houve a conclusão do empreendimento a revelar que a penhora do imóvel não atingiria, em princípio, bem juridicamente inexistente, uma vez que a matrícula originária do imóvel subsiste enquanto não for concluído o empreendimento, o qual, ao que tudo indica, não será finalizado. Ademais, não se pode olvidar a possibilidade até mesmo de desistência do incorporador em caso de não concretização do empreendimento, o que ensejará a sua averbação na matrícula da incorporação imobiliária e o completo retorno do imóvel ao seu status quo ante. A evidenciar a possibilidade de constrição judicial do imóvel sub judice, dispõe o Art. 237-A da Lei n. 6.015/73 que “após o registro do parcelamento do solo ou da incorporação imobiliária, até a emissão da carta de habite-se, as averbações e registros relativos à pessoa do incorporador ou referentes a direitos reais de garantias, cessões ou demais negócios jurídicos que envolvam o empreendimento serão realizados na matrícula de origem do imóvel e em cada uma das matrículas das unidades autônomas eventualmente abertas”. À guisa de ilustração, confira-se a jurisprudência desta Corte de Justiça: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RESTITUIÇÃO DE EMOLUMENTOS. CANCELAMENTO HIPOTECA. APÓS INCORPORAÇÃO. REGISTRO ÚNICO. 1. O § 1o do art. 237-A da Lei no 6.015/73 é claro ao preceituar que após o registro da incorporação imobiliária as averbações relativas a direitos reais de garantia serão consideradas como ato único, acarretando, assim, a cobrança de um ato de averbação. 2. O cancelamento de hipoteca que recaía sobre o imóvel, que originou o empreendimento deve ser efetivado na matrícula originária, bem como em todas as unidades autônomas, mas cobrando-se o valor de custas e emolumentos de apenas um ato registral. 3. Recurso desprovido. (Acórdão 933227, 20140710097918APC, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, , Revisor: JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 6/4/2016, publicado no DJE: 13/4/2016. Pág.: 176/194). CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. LEI DE REGISTROS PÚBLICOS. INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA. AVERBAÇÃO RELATIVA A NEGÓCIO JURÍDICO QUE ENVOLVE O EMPREENDIMENTO. CUSTAS E EMOLUMENTOS. ATO DE REGISTRO ÚNICO. APLICAÇÃO DO ART. 237-A, §1o, DA LRP. SENTENÇA REFORMADA. 1. O art. 237-A, §1o, da Lei de Registros Públicos estabelece que, após o registro da incorporação imobiliária, até a expedição da carta de habite-se, todos os subsequentes registros e averbações relativos à pessoa do incorporador ou referentes a direitos reais de garantias, cessões ou demais negócios jurídicos que envolvam o empreendimento, serão realizados na matrícula de origem do imóvel e em cada uma das matrículas das unidades autônomas eventualmente abertas, sendo que, para efeito de cobrança de custas e emolumentos, as averbações e registros serão considerados como "ato de registro único". 2. É contraditória a pretensão do demandante de tentar afastar o comando do §1o do art. 237-A da LRP, para efeito de cobrança de custas e emolumentos, quando, embora não tenha declarado expressamente, utilizou, para a prática dos atos notariais, o comando inserto no caput do mencionado dispositivo, ao averbar o cancelamento de arresto, originariamente afeto à matrícula de origem do bem imóvel, nas matrículas de cada uma das unidades imobiliárias oriundas da incorporação. 3. Ademais, e apenas para a específica finalidade de cobrança de custas e emolumentos, considera-se que o ato notarial de averbação de cancelamento de arresto efetuado na matrícula originária, bem como em todas as matrículas das unidades imobiliárias daí oriundas, relaciona-se com o referido empreendimento. 4. Apelação provida. (Acórdão 893341, 20130110639340APC, Relator: CRUZ MACEDO, , Revisor: FERNANDO HABIBE, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 2/9/2015, publicado no DJE: 25/9/2015. Pág.: 154). Nesse contexto, reputo presentes os requisitos autorizadores à atribuição de efeito suspensivo ao recurso. À vista do exposto, defiro parcialmente o pedido liminar para atribuir efeito suspensivo ao agravo. Comunique-se ao Juízo a quo. Intime-se a parte Agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal (art. 1.019, inciso II, do CPC). Intime-se. Brasília, 30 de março de 2021. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator